Tribunal: TJDFT
Processo: 0000347-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE E ALCOOLIZADA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA IDADE. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. CONDENAÇÃO. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso de apelação criminal contra sentença que condenou o réu, em ação penal pública incondicionada, pelo delito de Estupro de Vulnerável (vítima com 13 anos de idade à época dos fatos). O pedido condenatório foi julgado procedente. A defesa recorreu.

2. Não assiste razão à defesa técnica quanto ao pedido de absolvição do réu por Erro de Tipo ou aplicação do princípio do in dubio pro reo, quando o conjunto probatório indica que o réu conhecia primos, mãe e a irmã da vítima, há alguns anos, e até “ficava” com a irmã da ofendida. Em seu depoimento, em Juízo, o réu foi claro em afirmar que frequentava a casa do primo da vítima quando a família morava no mesmo lote, bem como morou com o outro primo da ofendida, o que faz concluir que sabia ou pelo menos assumiu o risco da sua conduta em manter relação sexual com a ofendida menor de 14 anos de idade e ainda embriagada.

3. As consequências do crime excedem o tipo penal quando comprovado que a menor abandonou os estudos, estando mais retraída em sua vida familiar.

4. A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, está relacionada ao maior ou menor grau de reprovabilidade/censura da conduta do réu em relação à vítima. No presente caso, o réu manteve relação sexual com a menor de 14 anos, estando ela em um alto estado de embriaguez, trazendo mais sofrimento e humilhação à vítima, e aumentando, de fato, o grau do dolo. Ademais, some-se a isto o fato de que a vítima era virgem antes da empreitada criminosa.

5. Compete ao Juiz da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Precedentes.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.